Tribunal: TJMT
Processo: 0013423-87.2001.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013423-87.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL (APELANTE), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), JEAN LUIZ TEIXEIRA (APELANTE), RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA (APELANTE), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CLEVERSON DE FIGUEIREDO E OUTROS

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AUTOCOMPOSIÇÃO – HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA EXCLUSIVA DO ADVOGADO - INTELIGÊNCIA STJ – ART. 23 E 24 §4°, DO ESTATUTO DA OAB – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. O art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, prevê que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao advogado. Ainda, o art. 24, §4°, estabelece que mesmo com a composição entre as partes, o advogado ainda possui direito em receber os seus honorários sucumbenciais, fixados por sentença. Assim, evidente a necessidade de reforma da sentença, para que seja dado o prosseguimento da execução, tão somente quanto aos honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
CLEVERSON DE FIGUEIREDO E OUTROS

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, JEAN LUÍS TEIXEIRA
e
RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança, identificada pela numeração única: 13423-87.2001.8.11.0041 (Cód. 42267), movida em face de
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, onde o Juízo de Origem reconhecendo a renúncia dos créditos executados por parte da credora, homologou por sentença o acordo firmado entre as partes, extinguindo a execução. Ainda, determinou que os honorários advocatícios fossem suportados da forma pactuada pelas partes no referido termo (ID: 222222966).

Inconformados, os Apelantes sustentam em sede de Recurso de Apelação (ID: 222222971), que equivocou-se o Juízo Singular, uma vez que os honorários sucumbências são títulos executivos judiciais, cujo os legitimados para a execução são apenas os advogados, cabendo a ele o direito de ação para postular o recebimento desses créditos, assim, tão somente quanto aos honorários, alega que seria necessário o prosseguimento da execução.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo “
a quo
”, para que seja reconhecido que o decreto de extinção da ação de execução de sentença, por força da homologação do acordo firmado entre Energisa e Município de Cuiabá, não afeta no direito dos Apelantes de prosseguir na execução de sentença, bem como seja determinado o prosseguimento do feito.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 222222985), requerendo o desprovimento do presente Apelo.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CLEVERSON DE FIGUEIREDO E OUTROS

APELADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

VOTO

GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL, JEAN LUIZ TEIXEIRA
e
RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação de Cobrança, movida em face do
MUNICIPIO DE CUIABA
, homologou acordo e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos, que a referida Ação de Cobrança, foi julgada pelo Juízo Singular em 10/11/2003, onde a parte Apelada (MUNICIPIO DE CUIABA) foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A referida sentença transitou em julgado em 31/10/2006.

Com isto, após a alteração de classe de Ação de Cobrança para Execução de Sentença, foi apresentado nos autos o Termo de Confissão, Novação de Dívida e outras Avenças, no qual ficou estabelecido que a parte credora desistiria do presente feito.

Posteriormente, o Juízo “a quo” homologou o pedido de desistência, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante, que são os advogados que atuaram para a credora, que sustentam que os honorários sucumbências são títulos executivos judiciais, cujos legitimados para a execução são apenas os advogados, cabendo a eles o direito de ação para postular o recebimento desses créditos, assim, tão somente quanto aos honorários, alega que seria necessário o prosseguimento da execução

Pois bem.

A princípio, destaco que o art. 24, §4°, da Lei n° 8.906 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB), estabelece que mesmo com a composição entre as partes, o advogado ainda possui direito em receber os seus honorários sucumbenciais, fixados por sentença.

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

(...)

§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

Aliás, o próprio STJ (Superior Tribunal de Justiça) já se pronunciou acerca do presente tema:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARTICULARIDADES DA DEMANDA QUE IMPÕEM O RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. 1. Ação de obrigação de fazer, por meio da qual se objetiva a reexecução de serviços de impermeabilização realizado em condomínio. Conversão em perdas e danos. Posterior homologação de acordo firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 12/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 20/09/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de definir acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é decidir se são devidos os honorários de sucumbência ao procurador que não participou do acordo firmado entre as partes, realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou tal verba. 4. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, rejeitam-se os embargos de declaração. 5. O acordo firmado entre as partes, sem a concordância do advogado, não atinge o direito ao recebimento dos honorários advocatícios fixados em sentença judicial transitada em julgado. 6. A despeito da ausência de trânsito em julgado da sentença condenatória, entende-se que a questão, na espécie, deve ser analisada sob outro viés, dada as peculiaridades do caso concreto, mostrando-se plausível a flexibilização da interpretação normativa. 7. Na presente hipótese, verifica-se que, em 1o grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio. 8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei 8.906/94. 9. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1851329 RJ 2018/0210943-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)”

Outro ponto que merece o devido destaque, previsto no art. 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, é de que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente ao advogado, senão vejamos:

“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.”

Tal sistemática, também já foi esgotada pelo STJ,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO - LEGITIMIDADE RECURSAL DOS CAUSÍDICOS - ART. 23 DA LEI N. 8.906/94. 1. O direito aos honorários de sucumbência, nos primórdios de nossa jurisprudência, pertencia à parte vencedora, que com a honorária recebida atenuava suas despesas com a contratação de advogado. 2. Houve evolução legislativa e jurisprudencial e atualmente os honorários, sejam sucumbenciais ou contratuais pertencem aos advogados, que em nome próprio podem pleitear a condenação da parte sucumbente, facultando-se à parte por eles representada, legitimidade concorrente. 3. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à origem, com a continuidade do julgamento, superada a ilegitimidade recursal do patrono judicial na hipótese (STJ - REsp: 1062091 SP 2008/0118918-0, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/09/2008, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 21/10/2008)”

Desta forma, considerando a inexistência de anuência dos patronos na composição firmada entre as partes, aliado ao fato de que os honorários advocatícios pertencem exclusivamente aos advogados, se faz necessária a reforma da sentença objurgada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU INTEGRAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação Cível, para reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo que o acordo entabulado entre as partes não interfere no direito dos advogados atuantes ao recebimento dos honorários advocatícios, bem como determino a remessa do feito a Primeira Instância, para o prosseguimento do feito, tão somente quanto as honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022